Tribunal: TJBA
Processo: 0501905-68.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501905-68.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Evandro Santos de Assis e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADE REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença da Comarca de Guanambi/BA, que absolveu os réus da acusação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), com base na tese da negativa de autoria (art. 386, V, do CPP). - A defesa suscitou preliminar de intempestividade do recurso ministerial, sob o argumento de que a apelação foi protocolada fora do quinquídio legal, iniciado em 29/04/2024 e encerrado em 03/05/2024, sendo interposto apenas em 08/05/2024. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público é tempestivo, à luz da intimação pessoal realizada em plenário do júri, e se a contagem do prazo obedeceu aos critérios legais do art. 593 c/c art. 798, § 5º, “b”, do CPP. III. Razões de Decidir - A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a intimação do Ministério Público realizada em plenário do Tribunal do Júri é válida e suficiente para iniciar o prazo recursal. - A contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o art. 593 do CPP, inicia-se no primeiro dia útil subsequente à intimação tácita, independentemente da data de remessa dos autos ao órgão ministerial. - O prazo recursal não é contado em dobro para o Ministério Público, nos termos da jurisprudência do STF (HC 129.263/RS, Rel. Min. Marco Aurélio) e do STJ (HC 213.297/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro), que reconhecem essa prerrogativa apenas à Defensoria Pública. - No caso, o recurso foi interposto em 08/05/2024, fora do quinquídio legal, iniciado em 29/04/2024 e encerrado em 03/05/2024, configurando a sua intempestividade. IV. Dispositivo e tese - Recurso não conhecido por intempestividade. Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal do Ministério Público em plenário do Tribunal do Júri é apta a iniciar o prazo recursal. 2. O Ministério Público não possui a prerrogativa de contagem em dobro de prazo recursal. 3. O recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 593, 798, § 5º, “b”, e 800, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 129.263/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 15.05.2018; STJ, HC 213.297/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 04.08.2015, DJe 03.09.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0501905.68.2018.8.05.0088, oriundo da Vara do Júri da Comarca de Guanambi/BA, tendo, como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelados EDIVAN SANTOS DE ASSIS e EVANDRO SANTOS DE ASSIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 8 de Maio de 2023.